Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708713-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: FERNANDA GARCIA MOTA, NATHALIA MARCHEWKA VALENTE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar às autoras a importância de R$ 173,41 (cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, em reparação por danos morais. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49118297). No caso, o recorrente depositou em juízo o valor da condenação a indenização por danos materiais e morais, no importe de R$ 4.246,17 (quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), conforme comprovante de ID 49284302. O pagamento do valor da condenação pelo recorrente importa na desistência do recurso, por se tratar de ato incompatível com a vontade de recorrer. Assim, homologo a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC. Custa recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Restituam-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora